Tribunal: TJSP
Processo: 1005367-61.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO – CANCELAMENTO DE VOO – INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO – Recurso exclusivo da autora - Pretensão de majoração do valor da indenização fixada de R$5.000,00 pelo dano moral sofrido – Descabimento – Indenização fixada que se mostra adequada para compensar o sofrimento e exarcebado grau de transtorno experimentado pela autora, não

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO – CANCELAMENTO DE VOO – INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO – Recurso exclusivo da autora - Pretensão de majoração do valor da indenização fixada de R$5.000,00 pelo dano moral sofrido – Descabimento – Indenização fixada que se mostra adequada para compensar o sofrimento e exarcebado grau de transtorno experimentado pela autora, não comportando majoração alguma – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão de majoração da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação para 20% ou por arbitramento – Cabimento – Hipótese em que a verba honorária fixada na sentença com base no valor da condenação adotou o percentual correto diante da baixa complexidade da demanda e do desenvolvimento do processo com brevidade – Proveito econômico no entanto que é irrisório para fins de fixação da verba honorária – Valor que se mostra insuficiente para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da autora – Verba honorária que deve ser arbitrada mediante um juízo de equidade (CPC, art. 85, §8o) - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.